Tribunal: STF
Processo: ARE 1007428
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
EMENTA



    DIREITO COSNTITUCIONAL. LEI ESTADUAL Nº 6.690/ 2014, QUE DISPÕE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM VASILHAME RETORNÁVEL E/OU REAPROVEITÁVEL SERIGRAFADO COM A MARCA DA FONTE ENVASADORA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE CONFERE AO EXECUTIVO ATRIBUIÇÕES FISCALIZATÓRIAS, EM AFRONTA AOS ARTIGOS 112, § 1º, II, “D”, E 145, II E VI, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 24, V, 61, § 1º, II, “E”, E 84, VI, “A” DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.